Tribunal: TJPA
Processo: 0812940-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812940-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: MIGUEL PANTOJA DE SOUSA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO
Nº 0812940-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSOR KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PACIENTE: MIGUEL PANTOJA DE SOUSA GONÇALVES.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0003322-95.2017.8.14.0089

PROCURADOR (A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA
. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, além de que esta se encontra consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ante risco de reiteração delitiva.

2. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor de
Miguel Pantoja de Sousa Gonçalves
, que responde a ação penal perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.7104893), que,
ipsis literis
:

“O paciente fora denunciado junto com JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 17/09/2017 (ID 28549837 - Pág. 17 e 28550088 - Págs. 1/3).

A prisão de JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES foi revogada em 04/10/2017 (ID 28549796 - Pág. 13/14).

A denúncia foi recebida em 29/10/2017 (ID 28550092 - Págs. 1/2).

A prisão de MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES foi revogada em 10/11/2017 (ID 28550094 - Págs. 3/4).

Os denunciados foram citados e a defesa preliminar foi apresentada em 21/08/2019 (ID 28550097 - Págs. 1/3).

Na audiência realizada no dia 29/04/2021 não compareceram as testemunhas de acusação.

Migrado os autos para o PJE, não houve requerimentos do parquet (ID 32631485 - Pág. 1).

O juízo no dia 20/09/2021 proferiu o seguinte despacho: “1. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação a possível quebra de cautelar em decorrência do flagrante delito nos autos n. 0800201-84.2021.8.14.0089 do denunciado Miguel Pantoja. 2. Após, conclusos para deliberação.”.

Em 17/10/2021 o Ministério Público representou pelo decreto da prisão preventiva do paciente, tendo o juízo decretado em 25/10/2021.

Ocorre que, diante da notícia de suposta prática de crime novo e autônomo, violando o princípio constitucional da presunção de inocência e ignorando as regras do sistema constitucional acusatório, o juízo coator, abandonou o status de inércia em uma proatividade que extrapola os limites da lei, ferindo a imparcialidade que deve ser inerente ao julgador, resolveu instigar o Ministério Público a representar pela preventiva, tendo esta sido decretada.”.

Pelos motivos expostos, requer:

“Por tais considerações, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do SALVO CONDUTO, para manutenção da liberdade do paciente nos autos 0003322-95.2017.8.14.0089, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal.

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente continue a responder a todos os atos processuais em liberdade”.

Junta documentos aos autos.

Foi indeferida a liminar (Id. 7275517) e prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 7337004).

O Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela sua denegação (Id. 7457281).

É o relatório
.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão em definitivo do
writ
para que seja
concedida a liberdade provisória do paciente, sob a expedição do competente Alvará de Soltura.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Inicialmente, o impetrante alega que o juízo
a quo “abandonou o status de inércia em uma proatividade que extrapola os limites da lei, ferindo a imparcialidade que deve ser inerente ao julgador, resolveu instigar o Ministério Público a representar pela preventiva, tendo esta sido decretada”
por meio do despacho proferido pelo magistrado para
“manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação a possível quebra de cautelar em decorrência do flagrante delito nos autos n. 0800201-84.2021.8.14.0089 do denunciado Miguel Pantoja”.

Como consignado no relatório, o paciente, antes da decretação da prisão preventiva, já estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas, nos autos do processo de nº 0003322-95.2017.8.14.0089 – processo originário desta ação penal -. Porém, como foi constatado que o ora paciente havia descumprido a medida cautelar imposta a ele, pois foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no processo de nº 0800201- 84.2021.8.14.0089,

o juízo de 1º piso despachou para vistas do Ministério Público.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 7104907):

“(...)
Na fase de instrução processual o acusado teve sua prisão preventiva revogada pelo Juízo, mediante a determinação para o cumprimento de medidas cautelares
, nos seguintes termos: a) Comparecer a todos os atos do processo; b) comparecer mensalmente ao Juízo entre os dias 01 e 10 de cada mês, a fim de justificar suas atividades; c) Não se ausentar da Comarca, sem comunicar a esta autoridade o lugar onde será encontrado; d) Não frequentar bares, boates, casas de jogo e congêneres; e) não se envolver em novo delito. (Num. 28550094 - Pág. 2)

Todavia, o representado foi preso novamente em flagrante, processo n°
0800201- 84.2021.8.14.0089
, em razão da atribuição da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006
. (...)” (grifei)

Da simples análise do excerto transcrito, fica claro que não houve nenhuma ilegalidade no despacho exarado pelo magistrado, como tentou demonstrar o impetrante.

Ademais, é importante, ainda, colacionar a fundamentação trazida pelo juízo
a quo
na decisão constritiva (Id. 7104907):

“(...) Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos elementos indiciários acostado aos autos, pois houve quebra das medidas cautelares e reiteração delitiva pelo acusado.

Frisa-se, no curso da presente demanda o representado foi novamente preso, após aproximadamente três meses após a concessão da liberdade provisória, o representado foi preso novamente em flagrante, processo n° 0800201-84.2021.8.14.0089, em razão da atribuição da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a
garantia da ordem pública
, pois se permanecer em liberdade, há forte e sério risco de reiteração delituosa em crimes de tráfico de drogas parte do ora autuado, é possível chegar à tal conclusão, através da vasta folha de antecedentes criminais do autuado e, ressalta-se, todas pelo crime de tráfico de drogas. A fim de resumir a fundamentação acerca da garantia da ordem pública, cito apenas três processos penais cujo juízo natural é o juízo de Melgaço:

a) autos nº.
0003322-95.2017.8.14.0089
, no qual MIGUEL PANTOJA DE SOUSA GONÇALVES fora denunciado, em coautoria com JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES, pelo crime do artigo 33 da Lei 11343/2006 por fato ocorrido no dia 15 de setembro de 2017, pendente de designação de audiência de instrução e julgamento, processo no qual, inclusive, houve quebra de cautelar pelo autuado;

b) autos nº.
0004284-21.2017.814.0089
, no qual MIGUEL PANTOJA DE SOUSA GONÇALVES fora denunciado, em coautoria com ADELSON CARNEIRO DIAS, pelo crime do artigo 33 da Lei 11343/2006 por fato ocorrido no dia 13 de dezembro de 2017, tendo sido o autuado condenado a uma pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa no dia 20.11.2018, atualmente pendente de julgamento do Recurso de Apelação

c) autos nº.
0002148-80.2019.814.0089
, no qual MIGUEL PANTOJA DE SOUSA GONÇALVES fora denunciado, em coautoria com JULIANA AMARAL e JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES, pelo crime dos artigos 33 e 35 da Lei 11343/2006, tendo sido o autuado condenado a uma pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa no dia 25.02.2021, atualmente pendente de julgamento do Recurso de Apelação.

Note-se que o autuado já possui duas condenações criminais e isso sem falar em outras ações penais as quais ele responde na comarca de São Sebastião da Boa Vista, ou seja, resta patente que a ordem pública estará severamente ameaçada caso o autuado seja posto em liberdade, na medida em que se vale do tráfico de drogas como meio de subsistência, sendo um fato concreto e contemporâneo que justifica a segregação cautelar do autuado no momento e isto para garantir a ordem pública e a tranquilidade social nesta comarca de Melgaço.

Nesse viés, conforme já deliberado anteriormente as circunstâncias do caso indicam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram cabíveis, tampouco adequadas à situação concreta.

(...)

Assim, o descumprimento das medidas impostas demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão foram insuficientes para a garantia da ordem pública, sendo necessária a prisão cautelar.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. Decido Posto isso, decreto a prisão preventiva de MIGUEL PANTOJA DE SOUSA GONÇALVES “tio”, assim o fazendo com base nos artigos 311 e 312 todos do CPP”

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.

2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.

3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
.

4.ORDEM DENEGADA.

(Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021)”
(grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem nas cidades, uma vez que produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Ainda, é imperioso ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)” (grifei)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser concedida.

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 28/04/2022